Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-57.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009527-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA FERREIRA - CPF: 744.616.566-91 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MARIA LUIZA FERREIRA - CPF: 744.616.566-91 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE BLEFAROCALÁSIA COM RETIRADA DE EXCESSO DE PELE NAS PÁLPEBRAS QUE VEM COMPROMETENDO A VISÃO DO PACIENTE – ALEGAÇÃO, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DE QUE SE TRATA DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DESSE FATO – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DOS LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS APRESENTADOS NOS AUTOS – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESTABELECIMENTO DA SAÚDE OCULAR DA PACIENTE – PROCEDIMENTO REPARADOR SEM CARÁTER ELETIVO OU DE ESTÉTICA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM O ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de produção de prova pericial e oral se os documentos já exibidos nos autos são capazes de conferir certeza ao julgador para formação de seu livre convencimento. 2. “Demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico de retirada de excesso de pálpebra foi recomendado em razão da diminuição da visão do paciente, injustificada se mostra a recusa na cobertura do procedimento sob alegação de que a cirurgia tem natureza estética” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1004832-86.2017.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 31/07/2018). 3. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, enseja a reparação extrapatrimonial” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1724233/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/09/2019, DJe 10/09/2019). 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. Deve ser mantido, pois, o valor indenizatório fixado em R$ 10 mil, porque além de atender o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, não diverge dos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes. 6. “Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1720053/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019). 7. Devem ser mantidos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação se condizentes, como no caso, com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009527-57.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA LUIZA FERREIRA e também pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1009527-57.2017.8.11.0041), ajuizada pela primeira contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para tornar definitiva a liminar, ordenando à Cooperativa/ré que “garanta a cobertura (da) cirurgia para retirada de pele na pálpebra na forma como prescrito pelo médico responsável, na quantidade e pelo prazo que se fizerem necessários para fazer frente à sua enfermidade”, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 10 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida negativa de cobertura do procedimento, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 48367618 - pág. 1/9).

A Cooperativa argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de produção de prova pericial e oral para o “
fim de se comprovar que o tratamento pleiteado não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, uma vez que não consta no Rol da ANS, bem como por tratar-se de tratamento estético
” (cf. Id. nº

48367620 - pág. 7).

No mérito, discorre longamente sobre a “inexistência de ilicitude por parte da Unimed Cuiabá” e sobre a “legalidade da não cobertura do tratamento solicitado”, enfatizando que este “encontra-se previsto no rol de procedimentos não coberto pelo contrato” e que a autora “não se encaixa em nenhuma das hipóteses legalmente estabelecidas pela própria ANS para a obrigatoriedade da autorização do (procedimento) postulado” (cf. Id. nº 48367620 - pág. 13/14).

Discorre, em outra frente argumentativa, sobre a inexistência de dano moral indenizatório e, caso mantida a condenação, sobre a exacerbação do valor arbitrado pela sentença.

Pede, pois, anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou então sua reforma, para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, pede redução do valor indenizatório, readequação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento, e, por fim, a minoração dos honorários advocatícios fixados.

A autora não ofertou contrarrazões, mas também apelou, pedindo exclusivamente majoração do valor indenizatório (cf. Id. nº 48367624 - Pág. 1/10).

Nas contrarrazões, a Cooperativa/ré refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 48367630 - pág. 1/17).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da falta de produção de prova pericial para o “
fim de se comprovar que o tratamento pleiteado não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde,
(...)
por tratar-se de tratamento estético
” se confunde com o mérito recursal, com o qual, portanto, será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A requerida se recusou a custear o tratamento sob alegação de que trata-se de procedimento estético.

O quadro clínico do paciente, segundo relatório médico ID 5797512 “é portadora de blefarocálase em ambas as pálpebras superiores e inferiores de ambos os olhos
e
necessita de cirurgias corretivas das mesmas, pois está diminuindo sua acuidade visual. Além disso, também, é portadora de catarata em ambos os olhos e necessita de cirurgia
”.

Da prescrição médica se extrai que
o procedimento foi recomendado por médico especialista em oftalmologia
, e
não especialista em cirurgia plástica
, justamente em razão de que
a patologia que acometeu a autora está comprometendo sua visão, causando diminuição de sua “acuidade visual ”, que é a aptidão do olho para distinguir os detalhes espaciais
(forma, contorno, objeto etc).

Por enquanto, conquanto a UNIMED alegue que o procedimento cirúrgico blefarocalásia trata-se de procedimento de natureza estritamente estética, que está expressamente excluído da cobertura contratual (Cláusula 11.1, subitem XVII – cf. fls. ID 653089),
o conjunto probatório não convence da natureza estética do procedimento
, e, sendo assim, a negativa da cobertura não encontra respaldo legal, porque demonstrado que o procedimento é indispensável para nitidez da visão da autora.

Todavia a negativa afronta diretamente o entendimento pacífico do STJ de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). (...)

Diante desse contexto, a recusa da requerida sob o fundamento acima mencionado fere a própria natureza da avença, em afronta ao disposto ao art. 51, § 1º, II, do CDC, e à Lei nº 9.656/98.

É abusiva e tida por nula a cláusula que implica em renúncia antecipada ao objeto do contrato ou que coloca o consumidor em extrema desvantagem perante o fornecedor, desequilibrando a relação contratual e violando o princípio da eticidade. (...)

Como visto, a requerida descumpriu os termos avençados, sendo abusiva a sua recusa e por consequência cabível reparação por dano moral. (...)

Ademais, cumpre frisar que
a escolha do tratamento a ser ministrado ao paciente está adstrita ao arbítrio do profissional por ele eleito, não cabendo à operadora de planos de saúde opinar acerca de sua adequação
.

Realça-se que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência por se tratar de doença que, se não tratada imediatamente pode levar a cegueira em um curto espaço de tempo” –
grifei
e
destaquei
.

O objeto recursal consiste em perquirir se o procedimento recomendado pelo médico assistente da autora tem ou não natureza estética, e, consequentemente, se lícita a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde sob este fundamento.

No caso, como bem assentado pela r. sentença, os documentos médicos mostram satisfatoriamente a necessidade da intervenção cirúrgica para restabelecimento da saúde e acuidade visual da autora; aliás, o próprio médico oftalmologista Dorismar R. dos Santos (CRM/MT nº 2.892) atestou, no Relatório Médico vinculado ao Id. nº 48366028 - pág. 2 que a paciente “
necessita
de cirurgias corretivas das mesmas
(pálpebras superiores e inferiores)
, pois está diminuindo sua acuidade visual
”.

O médico ainda complementa: “
Além disso, também é portadora de catarata em ambos os olhos e
necessita
de cirurgia
”.

Destaquei
e
grifei
o vocábulo “
necessita
”, utilizado repetidamente pelo médico de confiança da paciente/autora, para reforçar a conclusão de que não se trata de procedimento estético realizado para satisfação de vaidades ou caprichos; as provas documentais dos autos mostram à saciedade que a autora não
quis
se submeter a procedimento cirúrgico em seus olhos, mas
necessitava
dele para manutenção de sua saúde, sendo absolutamente despicienda produção de prova pericial e oral para perquirir a natureza do procedimento cuja cobertura foi negada pela Cooperativa/ré.

Não se pode falar em procedimento estético que não encontra cobertura contratual, mas apenas em verdadeira negativa indevida de cobertura de procedimento necessário ao combate de grave moléstia visual que acomete a paciente segurada, e, assim, não há falar em cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial e oral.

A conclusão de que não se trata de procedimento estético, aliás, já havia sido estabelecida por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado quando do julgamento do RAI nº 1004832-86.2017.8.11.0000, interposto pela Unimed Cuiabá contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.

Confira-se a ementa do julgado:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO OBJURGADA – REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BLEFAROCALÁSIA POR TER NATUREZA ESTÉTICA - EXCESSO DE PELE NAS PÁLPEBRAS QUE VEM COMPROMETENDO A VISÃO DO PACIENTE – NATUREZA ESTÉTICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. Demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico de retirada de excesso de pálpebra foi recomendado em razão da diminuição da visão do paciente, injustificada se mostra a recusa na cobertura do procedimento sob alegação de que a cirurgia tem natureza estética” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1004832-86.2017.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 31/07/2018).

No mesmo sentido, sobre a ilicitude da negativa de cobertura de procedimentos reparadores sob alegação de que se trata de cirurgia estética, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - ATO ILÍCITO – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA - BRAQUIOPLASTIA E MAMOPLASTIA - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – (...) I – Incumbe apenas ao médico que acompanha o paciente decidir sobre o melhor tratamento a ser utilizado. II - A cirurgia plástica para a retirada de excesso de pele nos braços e na mama da autora, ora apelada, nada mais representa do que um desdobramento da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser classificada como procedimento estético” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1012083-95.2018.8.11.0041 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERICIA APRESENTAD COM A INICIAL – HIPERTROFIA MAMÁRIA – NEGATIVA DE CIRURGIA DE REDUÇAO DA MAMA – ALEGAÇAO DE AUSENCIA DE COBERTURA – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CIRURGIA INDICADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA – CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – RECUSA INJUSTIFICADA – (...) 2. O Plano de saúde, escudado em cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o tratamento da mamoplastia, se dos autos estão a comprovar que não se trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim tratar-se de aspecto fundamental de natureza reparatória” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0022658-05.2006.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018).

“
EMENTA
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CIRURGIA REPARADORA – GIGANTOMASTIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento cirúrgico para reparação de hipertrofia mamária por não possuir caráter meramente estético, sendo medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o procedimento médico necessário” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0030394-35.2010.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – (...) Demonstrando o conjunto probatório que o procedimento cirúrgico prescrito por especialista tem natureza reparadora e, não meramente estético, a recusa de cobertura pelo plano de saúde, fundamentada no artigo artigo 10, II da Lei 9656/98, se revela ilegal” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000390-30.2009.8.11.0015 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j; 26/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

Reforçando a conclusão de descabimento da negativa de cobertura de procedimento reparador se há expressa indicação médica de que se trata de tratamento indispensável, e também já indicando a existência de dano moral indenizável nestes casos, já decidiram as eg. 3ª e 4ª Turma do STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. MAMOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Há entendimento da Quarta Turma desta Corte Superior no sentido de que, "havendo expressa indicação médica, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia -, ainda que para colocação de próteses de silicone, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ('de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos'); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, enseja a reparação extrapatrimonial” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1724233/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/09/2019, DJe 10/09/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor".(REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). 2. Em relação aos danos morais, a Corte de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência do prejuízo moral, sendo inviável a revisão desse entendimento, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1444751/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 15/08/2019, DJe 21/08/2019).

Assim, sendo indevida a negativa de cobertura do procedimento expressamente indicado pelo médico assistente como tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde visual da autora, há, sim, dano moral indenizável.

Quanto ao valor arbitrado, objeto de insurgência recursal de ambas as partes, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, não diviso o alegado desacerto da MMª. Juíza quando da fixação do valor indenizatório em R$ 10 mil, nem para mais, nem para menos; verifico, isso sim, que o montante arbitrado prestigia o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, e também atende “
os parâmetros adotados em casos semelhantes
”, como dito pelo julgado acima mencionado, pois condizente a quantificação das condenações impostas nos julgados já aludidos neste voto.

Finalizando, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, este deve ser fixado na data da citação.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO MINISTRADO AO PORTADOR DE ARTROSE DA COXA FEMURAL BILATERAL (...) 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ,
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1720053/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019).

E, por fim, também não verifico a alegada exacerbação dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porque o percentual atende de forma satisfatória dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, notadamente o grau de zelo dos patronos da autora e o tempo exigido para realização do trabalho, inclusive porque a demanda foi ajuizada em 28/03/2017, há mais de três anos e meio, e houve interposição de recursos durante a tramitação do feito.

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020